Tribunal: TJBA
Processo: 0500146-09.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500146-09.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GLEIDSON CLEBER BARROSO BATISTA Advogado(s): JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, ALOISIO FREIRE registrado(a) civilmente como ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. MERA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. STF E SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recorrente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP, à pena total de “08 (oito) anos e 02 (dois) meses de prisão: sendo 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção”, regime inicial semiaberto, e 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos”. Conforme a denúncia, no dia “22/04/2020, equipes da Polícia Federal e da Polícia Militar do Estado da Bahia realizaram uma operação conjunta no bairro de Portão, em Lauro de Freitas/BA”, prenderam o recorrente em flagrante guardando “em um galpão aberto, um cooler, contendo 17 (dezessete) tabletes de cocaína, em formato cilíndrico, com massa total de 17.584g (dezessete mil, quinhentos e oitenta e quatro gramas)”, além de “a) 01 (um) fuzil COLT M4 Carabine, calibre 556, número de série 5099377; b) 01 (uma) submetralhadora TAURUS MT 12, com número de série ilegível; c) 04 (quatro) carregadores de munição, sendo 02 (dois) para cartucho 556, 01 (um) para cartucho calibre 9 mm e 01 (um) sem identificação de calibre; c) aproximadamente 330 (trezentos e trinta) cartuchos de calibre 556; d) aproximadamente 106 (cento e seis) cartuchos de calibre 9mm; e) aproximadamente 142 (cento e quarenta e dois) cartuchos de calibre 40; e) aproximadamente 152 (cento e cinquenta e dois) cartuchos de calibre 45; e f) 01 (um) cartucho calibre 12”. 2. A causa excludente da culpabilidade atinente à inexigibilidade de conduta diversa somente é reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. 3. Na hipótese, não resta comprovada a absoluta e extrema necessidade da prática do comércio ilegal de entorpecentes e da posse de armas de fogo e munições em contrariedade às normas legais em vigor, tendo a defesa alegado que o recorrente agiu em razão de coação moral irresistível, sem que tenham sido demonstradas sequer as origens e circunstâncias concretas das ameaças padecidas pelo apelante, graves e invencíveis, a ponto de não ter sido possível outro comportamento que não o envolvimento na prática dos delitos. 4. Nesse contexto, as provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática das condutas criminosas em questão, tendo em vista a prova segura da materialidade e autoria delitivas, inclusive com a confissão na fase policial em consonância com as demais provas colacionadas aos autos, culminando com a consequente condenação. 5. Conforme a jurisprudência consolidada no STF e STJ, a incidência de circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500146-09.2020.8.05.0150, em que figuram como apelante GLEIDSON CLEBER BARROSO BATISTA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.